Tribunal: TRF3
Processo: 5000645-97.2019.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
705/775)

5000645-97.2019.4.03.6128

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000645-97.2019.4.03.6128

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: ARMANDO TROYZI REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO ARMANDO TROYZI

ADVOGADO do(a) APELANTE: CIDINEIA APARECIDA DA SILVA - SP175267-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILVIA PRADO QUADROS DE SOUZA CECCATO - SP183611-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO PRADO QUADROS DE SOUZA - SP216575-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GREGORY JOSE RIBEIRO MACHADO - SP313532-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA. RECONHECIMENTO DE ESPECIALIDADE. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE. MERO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidor público federal do INSS, que pleiteia o reconhecimento da especialidade do período laboral de 12/09/1984 a 11/12/1990, exercido sob regime celetista, com conversão em tempo comum pelo fator 1,40, para fins de concessão de aposentadoria voluntária com efeitos financeiros retroativos, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o período laborado sob regime celetista pelo servidor público, no cargo de natureza administrativa, pode ser reconhecido como tempo especial diante da alegada exposição a agentes insalubres, com a conversão em tempo comum pelo fator 1,40, e posterior concessão de aposentadoria voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Concedida a gratuidade de justiça, ante a comprovação de condição de hipossuficiência financeira pela juntada de declaração e comprovantes de despesas.

Aplica-se ao servidor público, até a edição da EC no 103/2019, a disciplina do Regime Geral de Previdência Social quanto à aposentadoria especial e à conversão de tempo especial em comum, conforme a Súmula Vinculante no 33 e a tese firmada pelo STF no Tema 942 da repercussão geral.

O reconhecimento da especialidade da atividade laboral rege-se pela legislação vigente à época da prestação do serviço, observando-se o princípio do tempus regit actum.

O cargo exercido pelo autor (Agente Administrativo, posteriormente Técnico do Seguro Social), de natureza eminentemente administrativa, não se enquadra, por categoria profissional, como atividade especial nos termos dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

A percepção de adicional de insalubridade não é suficiente, por si só, para comprovar o exercício de atividade especial para fins previdenciários, por possuírem regimes jurídicos e pressupostos distintos.

O conjunto probatório apresentado não demonstra exposição habitual e permanente do servidor a agentes nocivos aptos a caracterizar a especialidade do labor no período pleiteado.

O prévio reconhecimento administrativo da especialidade, desacompanhado de adequada comprovação técnica, pode ser revisto pela Administração Pública no exercício do poder-dever de autotutela, especialmente antes da consolidação do ato de aposentadoria, que possui natureza de ato jurídico complexo.

Inexistindo comprovação suficiente da especialidade do labor, é indevida a averbação do período com conversão pelo fator 1,40 e, por consequência, a concessão da aposentadoria voluntária nos moldes pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, tão somente para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Inalterada, no mérito, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

O mero recebimento de adicional de insalubridade não comprova, por si só, a especialidade da atividade laboral para fins previdenciários.

O reconhecimento de tempo especial exige prova da efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos, nos termos da legislação vigente à época da prestação do serviço.

A Administração Pública pode revisar ato administrativo que reconheceu tempo especial, antes da consolidação do ato de aposentadoria, no exercício do poder de autotutela.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4o, III; EC no 47/2005, art. 3o; EC no 103/2019; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.784/1999, art. 2o; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 33; STF, RE no 1.014.286/SP (Tema 942 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 31.08.2020; STJ, Pet no 9.194/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 28.05.2014; TRF 3a Região, ApCiv no 0000537-87.2012.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 15.10.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000645-97.2019.4.03.6128

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: ARMANDO TROYZI REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO ARMANDO TROYZI

ADVOGADO do(a) APELANTE: CIDINEIA APARECIDA DA SILVA - SP175267-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILVIA PRADO QUADROS DE SOUZA CECCATO - SP183611-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO PRADO QUADROS DE SOUZA - SP216575-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GREGORY JOSE RIBEIRO MACHADO - SP313532-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação em face de sentença proferida em ação ordinária movida por ARMANDO TROYSI, servidor público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pleiteando a condenação da ré a averbar o tempo de serviço laborado alegadamente sob condições especiais (insalubres) no período de 12/09/1984 a 11/12/1990, utilizando o fator de conversão de 1,40, com fulcro em decisão proferida no processo administrativo no 35406.000169/2012-23; bem como a lhe conceder aposentadoria voluntária (art. 3o da EC no 47/2005) de forma retroativa à data em que implementados os requisitos legais, ou, subsidiariamente, desde a data do requerimento administrativo (18/01/2019), com o pagamento de todas as diferenças remuneratórias vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros de mora.

Em sentença, o c. juízo a quo julgou improcedente o pedido, por entender que o período laboral pleiteado nãopode ser computado como especial, uma vez que o autor é agente administrativo, não estando sujeito a exposição habitual e permanente a agentes insalubres nem ocupando cargo que a legislação de regência enquadrava como especial à época; ressaltando, ainda, que os requisitos voltados à percepção de adicionais de periculosidade ou insalubridade não servem para caracterizar o período laboral como especial para fins previdenciários. Ademais, reconheceu a ilegitimidade passiva da União e julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, em face dessa ré. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do benefício econômico pretendido, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que a sentença deve ser reformada para reconhecer como tempo especial o período de 12/09/1984 a 11/12/1990, com conversão pelo fator 1,40, para fins de concessão de aposentadoria. Afirma que a especialidade do referido intervalo, e sua conversão em tempo comum, já havia sido formalmente reconhecida pela própria Administração em processo administrativo anterior, com averbação expressa e publicação em boletim de serviço, baseada em laudo técnico, CTPS e comprovantes de pagamento de adicional de insalubridade. Argumenta que, no pedido de aposentadoria, o INSS desconsiderou indevidamente esse reconhecimento, o que levou ao cômputo insuficiente de tempo de serviço.

Defende que a desconsideração do tempo especial viola os princípios da segurança jurídica e da boa-fé, bem como a vedação de aplicação retroativa de nova interpretação administrativa (art. 2o da Lei 9.784/99), pois não houve anulação do ato anterior nem demonstração de ilegalidade. Sustenta que não é possível afastar ato administrativo válido apenas por mudança de critério interpretativo, invocando doutrina e precedentes do STJ e TRFs sobre a impossibilidade de revisão de situações já reconhecidas pela Administração. Argumenta ainda que, por se tratar de período laborado sob regime celetista, há direito adquirido ao reconhecimento da atividade especial e sua conversão, nos termos da legislação previdenciária vigente à época.

Alega também que houve efetiva comprovação de exposição a agentes biológicos por meio de laudo técnico, sendo o rol legal de atividades especiais apenas exemplificativo. Acrescenta que, por se tratar de período anterior à Lei 9.032/95, não se exige demonstração de habitualidade e permanência da exposição ao agente nocivo, bastando a comprovação qualitativa do risco, especialmente em se tratando de agentes biológicos.

Requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando alteração das suas condições financeiras durante o trâmite processual, e a procedência do pedido, com o reconhecimento da especialidade do período de 12/09/1984 a 11/12/1990, conversão em tempo comum pelo fator 1,40 e implantação da aposentadoria com pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Com contrarrazões pelo INSS, subiram os autos a este e. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

lor

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da insurgência propriamente dita, considerando a matéria objeto de devolução.

Dos limites objetivos da demanda

Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de reconhecimento de trabalho prestado sob condições especiais por servidor público federal em período sujeito ao regime celetista; a conversão do tempo especial em tempo comum pelo fator de conversão 1,40; e a consequente concessão de aposentadoria voluntária, com o pagamento dos efeitos financeiros decorrentes.

Preliminar – gratuidade de justiça

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora em suas razões recursais, na forma do art. 99, §§2o e 3o do CPC/15.

Nos termos da melhor técnica adotada pelos Tribunais pátrios, a simples apresentação de declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física é suficiente para justificar o deferimento do benefício em tela, nos termos do art. 99, §§2o e 3o do CPC/15.

A presunção relativa então firmada é socorrida pela juntada de cópia recente do contracheque do autor junto à apelação (Id 251518011 - Pág. 5/10), no qual se verifica que seus rendimentos líquidos, após desconto, são inferiores a três salários mínimos, bem como pela juntada de diversos comprovantes de despesas com sua subsistência e de sua família (Id 251518011 - Pág. 37) e de despesas médicas para tratamento de cardiopatia grave que justificou a isenção de imposto de renda na forma do art. 6o, XIV, da Lei 7.713 (251518011 - Pág. 36), o que embasa a pretensão autoral e enseja a concessão do benefício pleiteado.

Da legislação aplicável

O art. 40, §4o, da CRFB/88, com redação dada pela EC 47/2005, vigente à época dos fatos, previa a possibilidade de concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos que trabalhassem com atividades de risco ou expostos a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, conforme critérios e requisitos a serem fixados por lei complementar.

Diante da mora legislativa em regulamentar o referido comando constitucional, o STF passou a determinar a adoção da disciplina da aposentadoria especial própria dos trabalhadores em geral, prevista nos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91 (Mandados de Injunção 721/DF, 7581DF e 880/).

Foi então editado o enunciado da Súmula vinculante no 33, que dispõe: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”.

A questão foi pacificada mais recentemente com o julgamento do Tema 942 da repercussão geral (RE 1.014.286/SP) pelo STF, que, reiterando o entendimento jurisprudencial já consolidado, fixou a seguinte tese:

Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República.

O julgado paradigmático restou assim ementado:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4o-C DA CRFB.

1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.

2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.o 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.

4. Após a EC 103/2019, o § 4o-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.

5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.

(RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020)”

Aplicável aos servidores públicos, portanto, a disciplina da Lei 8.213/91 que, em seu art. 57, prevê a possibilidade de concessão de aposentadoria especial desde que comprovadas as condições especiais e cumprida a carência; bem como a possibilidade de conversão de tempo de serviço especial em comum, a qualquer tempo, cujos critérios foram posteriormente regulamentados em decreto do Poder Executivo. Confira-se o texto legal:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 1o A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 2o A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.

§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. (Incluído pela Lei no 9.032, de 1995)

(...)

Da caracterização da atividade especial

Consoante jurisprudência consolidada, apoiada no primado constitucional do direito adquirido, o reconhecimento da natureza especial da atividade laboral exercida, para fins de concessão de aposentadoria especial ou conversão de tempo especial em comum, deverá ser feita com base na legislação vigente à época da prestação do trabalho, observando-se o princípio tempus regit actum (Pet 9.194/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

Anteriormente à edição da Lei no 9.032/95 (até 28/04/1995), o reconhecimento da condição especial da atividade era feito em razão do mero enquadramento da categoria profissional do segurado, ou pela comprovação de sua exposição aos agentes nocivos descritos nos Anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, a ser comprovada por meio da apresentação de SB 40, sem a necessidade de apresentação de laudo técnico, exceção feita à exposição ao ruído.

Da data da vigência da Lei 9.032/95 até a edição do Decreto 2.172/1997 (29/04/1995 a 04/03/1997), a comprovação da atividade especial se dá com a demonstração da exposição do segurado, com permanência e habitualidade, aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação de formulário padrão fornecido pela empresa (DSS-8030, antigo SB 40), o qual se reveste da presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial, com exceção ao limite de tolerância para nível de pressão sonora (ruído).

Passou a ser vedado, pois, o reconhecimento da atividade especial com base no mero enquadramento da categoria profissional, sendo mantida a relação dos agentes nocivos constante do Anexo do Decreto no 53.831/64, e dos Anexos I e II do Decreto no 83.080/79, que vigoraram até o advento do Decreto Regulamentar no 2.172/97/97.

Após a vigência do Decreto 2.172/1997 (05/03/1997), que regulamentou a MP no 1523/96, convertida na Lei no 9.528/97, passou a ser indispensável a apresentação de laudo técnico de condições ambientais para a comprovação da efetiva exposição do segurado, em caráter permanente e habitual, aos agentes de risco, que passaram a ser previstos no Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999.

Na linha da jurisprudência do STJ, o rol de atividades nocivas e agentes agressivos previstos nos variados Decretos não possui natureza taxativa, sendo possível o reconhecimento da especialidade de atividades não previstas em Regulamento, desde que efetivamente comprovada a exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde (6a Turma, REsp no 395988, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 18.11.2003, DJ 19.12.2003, p. 630; 5a Turma, REsp no 651516, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.10.2004, DJ 08.11.2004, p. 291).

Por fim, aponto que a Orientação Normativa MPOG/SRH no 16, de 23 de dezembro de 2013, estabelece em seu artigo 10, §2o que a simples percepção do adicional de insalubridade ou de periculosidade, ou de gratificação por trabalhos com Raios-X ou substâncias radioativas, não comprova, por si só, que o servidor exerceu atividade no serviço público federal em condições especiais para o fim de concessão da aposentadoria especial, sendo imprescindível a efetiva comprovação documental.

Do caso dos autos

Narra o autor que é servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ocupante do cargo de Técnico do Seguro Social, desde 12/09/1984, inicialmente sujeito ao regime celetista e vinculado ao RGPS, e, após 12/11/1990, sujeito ao regime jurídico único instituído pela Lei 8.112/90 e vinculado ao RPPS (Id 251517452 - Pág. 33).

Sustenta que, durante todo o período laboral celetista (12/09/1984 a 12/11/1990), esteve exposto a agentes nocivos, em condições insalubres (inclusive com a percepção de adicional de insalubridade), motivo pelo qual pleiteou o reconhecimento da especialidade desse período e a sua conversão em tempo comum pelo fato multiplicador 1,40, mediante instauração do processo administrativo no 35406.000169/2012-53 (doc. 4, Id 251517452).

Esclarece que, inicialmente, seu pedido de contagem especial do referido período foi deferido, com fulcro na Orientação Normativa no 07/2007, com publicação da decisão favorável no Boletim de Serviços Local da Gerência Executiva do INSS em Jundiaí/SP no 108, em 26/06/2012 (doc. 5, Id 251517452 - Pág. 36/38).

Entretanto, em 08/06/2017, ao solicitar administrativamente a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), para o mesmo período de 12/09/1984 a 12/11/1990, no processo administrativo no 35406.000195/2017-66 (Id 251517454), o autor afirma ter sido surpreendido com decisão administrativa que negou o reconhecimento da especialidade do período celetista, publicada no BSL n.o 12 de 25/01/2018 (doc. 06, Id 251517455 - Pág. 65/68), sob o fundamento da não demonstração de exposição habitual e permanente a agentes nocivos no período pleiteado.

Posteriormente, ao requerer a concessão de aposentadoria voluntária na via administrativa, em 18/01/2019 (processo administrativo no 35406.000027/2019-32, doc 8., Id 251517457), teve sua pretensão indeferida, sob o fundamento da insuficiência do tempo de serviço/contribuição (Id. 251517457 - Pág. 16/25).

Diante de todo o exposto, o autor ajuizou a presente ação, pleiteando a condenação da ré a averbar do tempo de serviço laborado alegadamente sob condições especiais (insalubres) no período de 12/09/1984 a 11/12/1990, utilizando o fator de conversão de 1,40, e a lhe conceder aposentadoria voluntária (art. 3o da EC no 47/2005) de forma retroativa à data em que implementados os requisitos legais, ou, subsidiariamente, desde a data do requerimento administrativo (18/01/2019), como pagamento de todas as diferenças remuneratórias vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros de mora.

Compulsando o conjunto probatório dos autos, entendo que não assiste razão ao pleito autoral.

Embora a legislação vigente à época do período celetista controvertido nos autos (12/09/1984 a 11/12/1990, anterior à edição da Lei no 9.032/95) viabilizasse o reconhecimento da condição especial da atividade laboral com base no mero enquadramento da categoria profissional do segurado, ou pela comprovação de sua exposição aos agentes nocivos descritos nos Anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, tenho que o autor não comprovou adequação a nenhuma dessas hipóteses.

Inicialmente, aponto que o autor é investido no cargo de Técnico do Seguro Social (Agente Administrativo, à época dos fatos), que possui natureza administrativa e cujas atribuições principais são o atendimento ao público e recebimento e organização de documentação, conforme se extrai do documento de Id 251517455 - Pág. 54, de forma que a sua categoria profissional, per si, não pressupõe a especialidade da atividade exercida, nos termos da legislação vigente à época do período controvertido.

No que diz respeito à efetiva comprovação da sua exposição a agentes nocivos, foi juntada ficha de caracterização de insalubridade para fins de pagamento de adicional, datada de 31/03/1989 (Id 251517452 - Pág. 34), que descreve as atividades realizadas pelo autor como “atendimento a segurados inclusive portadores de moléstias infecto contagiosas” (sic.), e que haveria exposição a agentes biológicos de forma “variável e imensurável”.

No mais, as cópias de contracheques juntadas aos Ids 251517452 - Pág. 4/30 demonstram a efetiva percepção de adicional de insalubridade a partir de dezembro de 1984, de forma retroativa a outubro de 1984.

Por sua vez, a decisão administrativa inicial favorável ao pleito de reconhecimento de tempo especial e conversão em tempo comum foi embasada unicamente na demonstração da percepção de adicional de insalubridade pelo servidor no período controvertido (Id 251517452 - Pág. 36), sem o amparo de qualquer outro documento técnico, sendo certo que o PPP juntado ao Id 251517455 - Pág. 54/56 não registra a exposição do servidor a fatores de risco ou agentes nocivos.

Nesse aspecto, aponto que os requisitos legais necessários para o pagamento de adicional de insalubridade (fins funcionais) não se prestam, por si sós, para a efetiva demonstração da especialidade do labor para fins previdenciários, que possui regramento, requisitos e procedimentos próprios, de forma que o mero pagamento de adicional de insalubridade não induz nem vincula a análise da especialidade do labor na esfera previdenciária.

Esse, inclusive, é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AMBIENTE HOSPITALAR. CONTATO HABITUAL E PERMANENTE COM PACIENTES E OBJETOS PESSOAIS DE PACIENTES. INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO AO RESTABELECIMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. DIREITO ADQUIRIDO. CONSECTÁRIOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. APELAÇÕES DA UNIÃO E DO INSS NÃO PROVIDAS.

(...) 6. O adicional de insalubridade, garantido ao trabalhador que labora com agentes insalubres, não confere automaticamente direito a contagem especial de tempo de serviço e aposentadoria, que são regidas pelas normas do Direito Previdenciário. Contudo, é um indicador de que a atividade exercida pode ser caracterizada como especial para esses efeitos.

7. Antes da vigência da Lei no 9.032/1995, que alterou dispositivos da Lei no 8.213/1991, bastava ao trabalhador pertencer a uma determinada categoria profissional para que a atividade fosse considerada como especial. Porém, a partir de 29/04/1995, qualquer trabalho que ponha em risco efetivo a saúde do trabalhador passou a ser considerado insalubre, valendo essa regra também para os períodos anteriores a 1995. Portanto, atualmente, o reconhecimento da atividade como especial por insalubridade se dá: ou pelo automático enquadramento em categoria profissional até 28/04/1995 ou pela comprovada exposição a agentes biológicos, físicos ou químicos, que podem ser quantitativos (quando dependem da quantidade de exposição) ou qualitativos (cuja mera presença já caracteriza a atividade como especial), atestada por laudo técnico expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

8. Na relação das atividades que envolvem agentes biológicos cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, como visto no tópico anterior (Anexo 14, da NR no 15, da Portaria MTE no 3.214/1978), estão os “trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).”

9. No presente caso, conforme transcrito no item anterior, o laudo expedido por engenheiro de segurança do trabalho apontou que o apelado, funcionário do Hospital Ipiranga, mantinha contato habitual e permanente com pacientes e seus objetos pessoais. Apontou, ainda, que não ficou comprovado o uso de equipamento de proteção individual pelo apelado que pudesse neutralizar os efeitos e riscos dos agentes biológicos a que submetido. Assim, uma vez que os fatos se subsomem à legislação regente, impõe-se reconhecer como especial a atividade exercida pelo apelado no Hospital Ipiranga.

10. Quanto à averbação do tempo de serviço especial, que é a conversão do tempo trabalhado em condições insalubres ou perigosas em tempo comum para fins de concessão de aposentadoria especial, como bem pontuou o d. magistrado a quo, é “possível a averbação do tempo de serviço em condições insalubres por servidor público federal que se encontrava sob a égide do regime celetista, quando passou a vigorar a Lei n.o 8.112/90, pois o servidor tem direito adquirido à averbação, na forma da legislação vigente na época da prestação de serviço, não podendo a lei nova retroagir para prejudicar situação já consolidada”. Direito do apelado à averbação da contagem especial do tempo de serviço trabalhado sob condições insalubres anteriormente à Lei n.o 8.112/90, mediante comprovação dos exatos períodos em que trabalhou nessas condições.

11. É possível a conversão de tempo de serviço especial em comum para atividades exercidas até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019, conforme expressamente previsto em seu artigo 25: “Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal.”

(...)

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000537-87.2012.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 15/10/2023, DJEN DATA: 18/10/2023)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ENTIDADE ASSOCIATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LISTAGEM DE FILIADOS. ART. 2o DA LEI 9.494/97 LIMITAÇÃO APRIORÍSTICA DA EFICÁCIA DA DECISÃO À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL POR INSALUBRIDADE. ARTIGO 40, § 4o DA CRFB. SÚMULA-VINCULANTE 33. LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. LEI 9.528/97. PARIDADE E INTEGRALIDADE. MESCLA DE SISTEMAS. ESTATUTÁRIO. RGPS. IMPOSSIBILIDADE. CONTAGEM EM DOBRO DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE NÃO-GOZADA, PARA FINS DE APOSENTADORIA, REFERENTE A PERÍODOS QUE ANTECEDEM A EC 20/1998. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONVERSÃO DE PERÍODO COMUM EM ESPECIAL. LEI REGENTE A DATA EM DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE ATÉ ADVENTO DA LEI 9.032/95. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE.

(...) 18. A mera percepção do adicional de insalubridade ou periculosidade, por si só, não assegura ao servidor público o direito à aposentadoria em regime especial, considerado que os pressupostos para a concessão de um e outro instituto são diversos. Com efeito, para o recebimento do adicional sequer se exige a habitualidade ou a permanência da exposição ao agente nocivo, requisito esse necessário para a concessão da aposentadoria especial.

19. O art. 4o da ON 10/2010 prevê expressamente que o servidor aposentado com fundamento na aposentadoria especial de que trata a ON 10/2010, ou seja, por ter exercido atividades no serviço público federal, em condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, exposto a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período de 25 anos de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, “permanecerá vinculado ao Plano de Seguridade Social”. Como se observa, o servidor aposentado com fundamento na aposentadoria especial permanecerá vinculado ao Regime Próprio dos Servidores Públicos.

20. Paridade constitucional. As regras de transição das EC 41 e 47 tratam da aposentadoria comum, não se aplicando à aposentadoria especial, cujo único requisito é o tempo de serviço na atividade especial. Caso o servidor tenha ingressado no serviço público antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional 20/1998 ou 41/2003, e completado o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria especial em razão do exercício de atividade exercida exclusivamente sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física, fará jus à integralidade de proventos e paridade do artigo 2o da EC 47/2005, independente do requisito idade mínima. Esse posicionamento restou claro no julgamento dos embargos de declaração opostos no mandado de injunção n. 758. Conforme decidido pelo plenário do STF, enquanto não editada a lei a que se refere o art. 40, § 4o, III, da Constituição, o parâmetro a ser utilizado é apenas a Lei 8.213/1991, não podendo ocorrer combinação de regimes, não podendo ser exigida a idade mínima para a aposentadoria especial.

21. O artigo 5o da ON 10/2010 apenas determinou que os proventos de aposentadoria apenas sejam pagos a partir do ato concessório da aposentadoria especial, não se verificando qualquer irregularidade.

22. Quanto ao art. 6o da ON 10/2010, é de se reconhecer direito dos associados da autora à contagem em dobro dos períodos de licença-prêmio não gozados, que foram adquiridos antes da entrada em vigor da EC n. 20/98.

23. A proibição de contagem fictícia de tempo de serviço contida na Emenda Constitucional no 20/98 deve ser aplicada após a sua vigência, em respeito ao direito adquirido, consoante arts. 3o e 4o da EC 20/98. Em que pese a vedação da contagem de tempo fictícia prevista no art. 40, § 10 da CF, o tempo fictício adquirido antes da EC 20/98 deve ser contabilizado para todos os efeitos, inclusive para fins de aposentadoria, conforme art. 100 da Lei no 8.112/90. Assim, se a licença-prêmio adquirida antes da EC 20/98 não foi gozada, deve ser qualificada como tempo de efetivo exercício e considerada para fins de aposentadoria, nos termos da redação original do artigo 102, VIII, alínea “e”, da Lei 8.112/90.

24. As Cortes Superiores firmaram entendimento no sentido de que o servidor público que completou os requisitos para usufruir da licença-prêmio em data anterior à EC 20/1998, e não a utilizou, tem direito ao cômputo em dobro do tempo de serviço prestado nesse período para fins de aquisição de aposentadoria, ainda que o pedido de aposentadoria tenha sido formulado em data posterior à vigência da Emenda Constitucional 20/1998.

25. Mantida a vedação à desaverbação do tempo de licença-prêmio que já foi utilizado pelos servidores para a concessão de outros benefícios. Com efeito, é inviável que os servidores se utilizem do período de licença-prêmio de forma duplicada, sob pena de locupletamento indevido, não podendo utilizar da licença prêmio para cômputo de tempo de serviço para fins de abono de permanência e, ao mesmo tempo, também buscar a desaverbação da licença prêmio não gozada para conversão em pecúnia.

26. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 954.408-RG (Tema 888), reconheceu a repercussão geral e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da CF). Para a concessão do abono de permanência, exige-se apenas que o servidor permaneça em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da CF), nada mencionando acerca de idade mínima para a concessão do benefício ou da exigência de tempo de contribuição mínima de 35 anos para homem ou 30 anos para mulher.

27. Afastada a determinação no art. 8o da referida ON SRH/MPOG n. 10/2010, reconhecendo o direito ao abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial de que trata o art. 40, § 4o, da CF.

28. Em relação ao artigo 10 da ON 10/2010, a apelante busca a conversão do tempo comum em especial, para a concessão da aposentadoria especial. O STJ firmou a tese em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (art. 543-C, do CPC/73) de que: "A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Tese Repetitiva 546, REsp 1.310.034/PR).

29. A possibilidade de conversão do tempo de serviço comum em especial estava previsto no art. 57, §3o, da Lei n. 8.213/91, em sua redação original. Com o advento da lei n. 9.032, de 28.04.1995, a conversão do tempo comum em especial foi suprimida, permanecendo apenas a possibilidade de conversão do tempo especial em comum. (art. 57, § 5o da Lei n. 8.213/91).

30. Para que o servidor faça jus à conversão de tempo de serviço comum em especial, é necessário que preencha todos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, antes da vigência da Lei n. 9.032, de 28.04.1995, independentemente do momento em que foi prestado o serviço. Em outras palavras, não é possível a conversão do tempo comum em especial para aposentadoria posterior a 29.05.1998.

31. O autor alega que o artigo 11o deixou de incluir em seu rol a licença capacitação com direito a remuneração (art. 87 da lei 8.112/90) e a licença por motivo de doença em pessoa da família sem prejuízo da remuneração por trinta dias, prorrogáveis por igual período (art. 83 da lei 8.112/90), como aquelas que não prejudicam a contagem do tempo para fins de aposentadoria especial. Ainda que o art. 102, VIII, alínea “e”, da lei 8.112/90 considere o afastamento em virtude de licença capacitação como tempo de efetivo exercício, referido dispositivo não pode ser alargado para se considerar como tempo de efetivo exercício de atividade comprovadamente especial. No período em que o servidor se afasta para capacitação, não está desempenhando o efetivo exercício de atividade com exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física de modo habitual e permanente, que é exigido para a concessão da aposentadoria especial. O afastamento por licença por motivo de doença em pessoa da família, sem prejuízo da remuneração, não é considerado como efetivo exercício, não constando no art. 102 da Lei n. 8.112/90, sendo incabível o cômputo do período como tempo de serviço especial.

32. Sendo ambas as partes vencedoras e vencidas, cada parte deve ser responsabilizada pelo pagamento verbas honorárias na parte que sucumbiu, nos termos do artigo 86, caput, do CPC.

33. Apelação das partes e remessa oficial providas em parte.

(...)

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0011489-62.2011.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 30/03/2023, DJEN DATA: 13/04/2023)

ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍODO CELETISTA E ESTATUTÁRIO. EFEITOS DE APOSENTADORIA. CF/88. OMISSÃO LEGISLATIVA. EDIÇÃO DA LEI 8.112/90. AVERBAÇÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

(...)

15. No caso dos autos, pretende o autor o reconhecimento do exercício da atividade especial prestada sob o regime da CLT ao no Comando da Aeronáutica, no período de 01.03.1985 a 11.12.1990. Narra que laborou na Escola de Especialista da Aeronáutica, Organização da Força Aérea Brasileira na função de agente administrativo desde 04 de março de 1985 a 11 de dezembro de 1990, sob o regime celetista, quando então foi transferido para o Regime Jurídico Único, em razão da CF/88.

16. Nos termos da legislação vigente à época da prestação do serviço (1985 a 1990) presume-se a especialidade do labor especial pelo simples exercício de profissão que se enquadre no disposto nos anexos dos Decretos 53.831/64 (Quadro Anexo - 2a parte) e 83.080/79 (Anexos II). Portanto, a verificação da atividade especial é constatada essencialmente pela comprovação do exercício sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física de modo permanente, não ocasional nem intermitente. No entanto o mero recebimento de adicional de insalubridade não será admitido como prova.

17. Não há nos autos nenhum documento especificamente relacionado ou em nome do autor e que ele tenha realizado atividade perigosa ou de risco à saúde e à integridade física, conforme a exigência legal. O documento Complementação de Laudo o qual se refere o autor, apesar de atestar a periculosidade do local de trabalho, não mencionou de forma nominal quais os servidores se encontravam nas condições narradas no laudo (fl. 26/segs.). As provas acostadas aos autos não foram suficientemente aptas a demonstrarem que faz jus o apelante à averbação e à conversão do tempo de serviço especial, laborado sob o regime celetista, para efeitos de contagem de tempo de serviço.

18. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000110-70.2011.4.03.6118, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 12/01/2021, Intimação via sistema DATA: 13/01/2021)

Verifica-se, pois, que o conjunto probatório apresentados nos autos se mostra deficiente e insuficiente para o fim de comprovar a efetiva exposição habitual e permanente do servidor a agentes nocivos aptos a caracterizar a especialidade da atividade exercida no período pleiteado, restando inviável o reconhecimento do direito pleiteado.

Por fim, aponto que inexiste ilegalidade, nulidade ou abuso de poder a ser sanado na decisão administrativa prolatada no processo administrativo no 35406.000195/2017-66 (Id 251517454) que indeferiu o reconhecimento da especialidade do período laboral celetista, em alegada contrariedade com a decisão anteriormente proferida no processo administrativo no 35406.000169/2012-53 (doc. 4, Id 251517452).

É cediço, na jurisprudência pátria, que os servidores públicos apenas adquirem direito à aposentadoria no dia em que preenchem todos os requisitos legais para o seu deferimento, de maneira que, até a referida data, há apenas expectativa de direito. Indo além, a aposentadoria de servidor público é ato jurídico complexo, que apenas se aperfeiçoa após análise e registro do Tribunal de Contas da União. Desses dois aspectos decorre que a Administração Pública possui margem de atuação e poder-dever de autotutela para, por ocasião de requerimento de concessão de aposentadoria, analisar o implemento de todas as condições legais pelo servidor e, eventualmente, rever o ato que havia reconhecido irregularmente o tempo especial. Inclusive, poderia fazê-lo mesmo se a aposentadoria já tivesse sido deferida, enquanto não consumado o prazo decadencial de cinco anos contados da análise de legalidade e registro do benefício pelo TCU.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. STF:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (RE 636553,

Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020)

Diante de todo o exposto, não estando suficientemente demonstrada a especialidade do labor prestado pelo autor no período sujeito ao regime celetista, decorre que é indevida a averbação do referido período com o fator multiplicador 1,40, não havendo, ademais, direito à concessão de aposentadoria voluntária nos termos em que pleiteada na inicial.

Consequentemente, entendo que não merece reparos a sentença recorrida, devendo ser mantida em seus próprios termos.

Dispositivo

Ante todo o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora, tão somente para conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 do CPC/15. Inalterada, no mérito, a sentença recorrida.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA. RECONHECIMENTO DE ESPECIALIDADE. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE. MERO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidor público federal do INSS, que pleiteia o reconhecimento da especialidade do período laboral de 12/09/1984 a 11/12/1990, exercido sob regime celetista, com conversão em tempo comum pelo fator 1,40, para fins de concessão de aposentadoria voluntária com efeitos financeiros retroativos, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o período laborado sob regime celetista pelo servidor público, no cargo de natureza administrativa, pode ser reconhecido como tempo especial diante da alegada exposição a agentes insalubres, com a conversão em tempo comum pelo fator 1,40, e posterior concessão de aposentadoria voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Concedida a gratuidade de justiça, ante a comprovação de condição de hipossuficiência financeira pela juntada de declaração e comprovantes de despesas.

Aplica-se ao servidor público, até a edição da EC no 103/2019, a disciplina do Regime Geral de Previdência Social quanto à aposentadoria especial e à conversão de tempo especial em comum, conforme a Súmula Vinculante no 33 e a tese firmada pelo STF no Tema 942 da repercussão geral.

O reconhecimento da especialidade da atividade laboral rege-se pela legislação vigente à época da prestação do serviço, observando-se o princípio do tempus regit actum.

O cargo exercido pelo autor (Agente Administrativo, posteriormente Técnico do Seguro Social), de natureza eminentemente administrativa, não se enquadra, por categoria profissional, como atividade especial nos termos dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

A percepção de adicional de insalubridade não é suficiente, por si só, para comprovar o exercício de atividade especial para fins previdenciários, por possuírem regimes jurídicos e pressupostos distintos.

O conjunto probatório apresentado não demonstra exposição habitual e permanente do servidor a agentes nocivos aptos a caracterizar a especialidade do labor no período pleiteado.

O prévio reconhecimento administrativo da especialidade, desacompanhado de adequada comprovação técnica, pode ser revisto pela Administração Pública no exercício do poder-dever de autotutela, especialmente antes da consolidação do ato de aposentadoria, que possui natureza de ato jurídico complexo.

Inexistindo comprovação suficiente da especialidade do labor, é indevida a averbação do período com conversão pelo fator 1,40 e, por consequência, a concessão da aposentadoria voluntária nos moldes pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, tão somente para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Inalterada, no mérito, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

O mero recebimento de adicional de insalubridade não comprova, por si só, a especialidade da atividade laboral para fins previdenciários.

O reconhecimento de tempo especial exige prova da efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos, nos termos da legislação vigente à época da prestação do serviço.

A Administração Pública pode revisar ato administrativo que reconheceu tempo especial, antes da consolidação do ato de aposentadoria, no exercício do poder de autotutela.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4o, III; EC no 47/2005, art. 3o; EC no 103/2019; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.784/1999, art. 2o; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 33; STF, RE no 1.014.286/SP (Tema 942 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 31.08.2020; STJ, Pet no 9.194/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 28.05.2014; TRF 3a Região, ApCiv no 0000537-87.2012.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 15.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da parte autora, tão somente para conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão